Tribunal: STF
Processo: ARE 1350983
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.043, I, III E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ATUALIDADE. SÚMULAS 158 E 168 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II- O art. 1.043, I, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que para que os Embargos de Divergência sejam admitidos, faz-se necessário demonstrar, entre outros requisitos: (i) que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito, ou que um deles, embora não conhecendo do recurso, tenha apreciado a controvérsia; (ii) que a divergência seja atual; (iii) que haja similitude entre as premissas fáticas que envolvem os casos enfrentados no acórdão embargado e no paradigma; (iv) que as soluções jurídicas conferidas a esses casos sejam conflitantes.



    III - É entendimento assente nesta Corte que como a unificação da jurisprudência é o objetivo dos embargos de divergência, o dissídio capaz de autorizar sua oposição deve ser atual, conforme o entendimento das Súmulas 158 e 168 desta Corte.



    IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    VI - Agravo Interno improvido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos valores constitucionais da saúde, livre iniciativa, livre exercício profissional, proporcionalidade e autonomia universitária, bem como ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131.



    O recurso extraordinário não pode ser admitido.



    Não há como afastar a decisão recorrida, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, se a controvérsia constitucional lá discutida já foi objeto de debate na decisão de segundo grau. Confiram-se: ARE 648.444, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 813.005-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 518.257-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI 666.003-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; e AI 145.589-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, assim ementado:



    “Recurso extraordinário: interposição de decisão do STJ em recurso especial: inadmissibilidade, se a questão constitucional de que se ocupou o acórdão recorrido já fora suscitada e resolvida na decisão de segundo grau e, ademais, constitui fundamento suficiente da decisão da causa.



    1. Do sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e de recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ, no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária.



    2. Não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentemente a inconstitucionalidade da lei, mesmo de ofício; o que não é dado àquela Corte, em recurso especial, é rever a decisão da mesma questão constitucional do tribunal inferior; se o faz, de duas uma: ou usurpa a competência do STF, se interposto paralelamente o extraordinário ou, caso contrário, ressuscita matéria preclusa.



    3. Ademais, na hipótese que é a do caso - em que a solução da questão constitucional, na instância ordinária, constitui fundamento bastante da decisão da causa e não foi impugnada mediante recurso extraordinário, antes que a preclusão da matéria, é a coisa julgada que inibe o conhecimento do recurso especial.”



    Ainda que assim não fosse, observa-se que o acórdão recorrido entendeu pelo não cabimento dos embargos de divergência, uma vez que os argumentos apresentados pela parte ora recorrente eram insuficientes para desconstituir a decisão proferida. As razões do recurso extraordinário, por sua vez, limitaram-se a sustentar os argumentos de mérito da questão. Portanto, as razões apresentadas no recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    Ainda que superados todos os óbices apontados, vale ressaltar que não cabe, nesse momento processual, analisar os fatos e provas constantes dos autos para eventual enquadramento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131, por força da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



     Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator